Tribunal: TJDFT
Processo: 0022459-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO FORA DO PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE NÃO CABIMENTO.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, tomando-se por base o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. O arbitramento de honorários advocatícios dá-se por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese aqui retratada.
4. Embargos de Declaração acolhidos para prestar esclarecimentos. Sem efeitos infringentes. Decisão unânime.